Tribunal: TJDFT
Processo: 0719795-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719795-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: STEPHANIE PINHEIRO CESAR, CLEANIA DE PADUA PINHEIRO OLIVEIRA CESAR, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou a aplicação, a partir de 09/12/2021, da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até aquele momento. O agravante alega, em síntese, que: 1) não é possível a correção capitalizada pela Selic, pois ela engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices; 2) ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da Selic, a decisão agravada acaba por fazer incidir juros sobre juros (anatocismo), o que eleva o montante a ser pago pelo devedor; 3) deve ser fixada de forma expressa a correção simples pela Selic, a contar da EC 113/2021, de modo a evitar a prática conhecida como anatocismo, vedada pelo ordenamento; 4) o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 é inconstitucional por violar o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública sem a correspondente previsão legal, além do princípio da separação dos poderes. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinado que a Taxa Selic incida apenas sobre o montante principal e correção monetária, sem inclusão dos juros anteriores. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” Sendo assim, correta a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até aquele momento, não havendo que se falar em anatocismo. No mesmo sentido: “(...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. (...)” (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual conclusão em sentido contrário, inclusive quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator